Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741626-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE: HERMES HENRIQUE DO AMPARO CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO O paciente teve decretada a prisão preventiva em 27.8.20 pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira (autos n. 0700451-78.2020 – ID 19840758, p. 143). O mandado de prisão foi cumprido em 1o.9.20 (ID 19840758, p. 158). Sustenta o impetrante que não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Não há risco na soltura do paciente. E a prisão não pode ter efeitos mais gravosos que a própria condenação, pois, primário, cumpriria pena no regime aberto. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. As medidas cautelares diversas de prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Foram deferidas, em 12.11.19, medidas protetivas em favor da vítima, entre as quais, afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas (mínimo de 300 metros) (ID 19840758, p. 117/18). As medidas foram requeridas porque o paciente ameaçou e agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais. O paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência em 18.11.19 (ID 19840758, p. 124). No dia 6.8.20, sobreveio notícia, por meio de relatório do Provid – serviço de prevenção orientado à violência doméstica da PMDF -, de que o paciente foi à residência da mãe da vítima, subiu no telhado e invadiu o local, somente não conseguindo entrar na residência porque as portas estavam trancadas. A mãe da vítima relatou que o paciente tem ameaçado a filha ao dizer que “ela iria ver” e que a filha do casal “não ficaria com a vítima”. Acredita que as ameaças e a violação de domicílio ocorreram para que ela informe o paradeiro da vítima, que está abrigada na residência de familiares fora do Distrito Federal (ID 19840758, p. 141). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade da vítima. Consignou a decisão que “os fatos relatados pela genitora da vítima à equipe do PROVID são muito graves – que motivaram inclusive a saída da vítima do Distrito Federal - e indicam a inobservância, pelo ofensor, das medidas cautelares determinadas e, por conseguinte, o descumprimento delas, evidenciando, assim, a sua insuficiência para resguardar a segurança da vítima, bem assim para garantia a ordem pública. Neste sentido, descumpridas tais medidas, justifica-se a decretação de prisão preventiva do ofensor, nos termos do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal (...) Os fatos evidenciam, portanto, a reiteração da conduta criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para resguardar a integridade da ofendida, bem como a evidente ofensa à ordem pública e à probabilidade de novos crimes se concretizarem, elementos concretos a justificar a excepcionalidade da medida” (ID 19840758, p. 143/7). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. O paciente descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima – ameaçou e invadiu a residência da mãe dela, só não conseguindo entrar na residência porque as portas estavam trancadas. Depois desses fatos, a vítima, com medo do paciente, abrigou-se na residência de familiares, fora do Distrito Federal, o que permite seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As condutas do paciente, além de caracterizar os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal, revelam a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. E ainda que as penas impostas para os crimes de ameaça e lesão corporal sejam, respectivamente, de 1 a 6 meses, e de 3 meses a 3 anos de detenção e para o crime de descumprimento de medidas protetivas seja de 3 meses a 2 anos de detenção, a prisão preventiva, como se disse, é para, principalmente, assegurar a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade da vítima. O paciente, depois de preso em flagrante e colocado em liberdade, ameaçou novamente a vítima e invadiu a residência dela, descumprindo medidas protetivas. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois após serem deferidas, voltou a perturbar e ameaçar a vítima. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física da vítima. Ressalte-se que a custódia do paciente deve ser mantida não em razão do mero descumprimento injustificado das medidas protetivas, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Presente está um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES